Tribunal: TJDFT
Processo: 0701841-12.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Habeas corpus. Crimes de embriaguez ao volante e resistência. Conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Materialidade e Indícios de autoria. Reincidente específico. Garantia da ordem pública. Writ denegado.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente em razão da prática, em tese, dos delitos de embriaguez ao volante e resistência.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva seria idônea, bem fundamentada e justificável para o caso concreto.
III. Razões de decidir
3. O texto constitucional (art. 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal ou abuso de poder.
4. A prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti, baseado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes de autoria, e o periculum libertatis, baseado no perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, afigura-se lícita a custódia cautelar.
5. A reincidência em crimes dolosos, inclusive de mesma natureza, reforça a necessidade da segregação cautelar.
6. A existência de condições pessoais favoráveis, como trabalho e residência fixa, não afastam a necessidade da segregação cautelar, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT.
7. A manutenção da prisão cautelar no curso do processo não se confunde com o cumprimento antecipado de uma suposta pena definitiva, posto que é de natureza diversa. Dessa maneira, a constrição cautelar tem por objetivo garantir a atividade do Estado na persecução criminal, ao passo que a prisão-pena demanda o recolhimento do condenado a um estabelecimento específico para o cumprimento da sanção imposta ao final do processo.
8. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação cautelar, não há que se falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente writ.
IV. Dispositivo
9. Habeas corpus conhecido e, no mérito, denegado.